Tribunal: STF
Processo: ARE 1488329
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Inversão dos ônus da sucumbência. Pretensão à majoração do quantum dos honorários advocatícios. Agravo não provido. 



    1. A matéria foi expressamente examinada quando do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se esclareceu que a decisão monocrática já havia determinado a inversão dos ônus da sucumbência e que eventual fixação ou majoração do quantum honorário insere-se na competência das instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.